Tribunal: TJMT
Processo: 1011633-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011633-36.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JENIFER GONCALVES LEITE - CPF: 047.631.661-82 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – DÉBITO CADASTRADO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
inda que conste do sistema a informação de uma dívida que já se encontre prescrita, não há qualquer distorção a ser corrigida, na medida em que não se trata de meio de exigir pagamento, mas de acesso facultativo, não permitida consulta por terceiros, inexistindo o caráter de cadastro restritivo de crédito, tanto que o débito sobre o qual remonta a negociação sequer ensejou a inserção do nome da recorrente no rol de mal pagadores. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
JENIFER GONÇALVES LEITE,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 196519663, que negou provimento ao recurso interposto pela agravante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
”

(Proc. no
1011633-36.2022.8.11.0002
), ajuizada pela agravante contra
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, por entender que a parte ré agiu no exercício regular do direito, bem como, que a autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado, julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC. (cf. Id. n.
192842193)

A agravante insiste em que sua pretensão não é a extinção do débito em razão da prescrição, “
mas sim a declaração de sua inexigibilidade, principalmente extrajudicial, uma vez que é tal cobrança que lhe aflige
”; alega que a decisão agravada afronta precedentes do STJ que estabelecem a impossibilidade de cobrança, mesmo extrajudicial, de dívida prescrita, devendo ser “revisto” o posicionamento adotado tanto pela sentença como pela decisão recorrida, “
e, consequentemente, declarar inexigível o débito prescrito discutido sub judice, bem como fixar a reparação moral pretendida
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja julgado totalmente procedente o pedido autoral
(cf. Id. no 205674192).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 209512166, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à improcedência do pedido autoral, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a “
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

O cadastro não tem caráter restritivo e possíveis propostas de acordo utilizando-se o sistema “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” ou outro similar, como no caso dos autos, não configuram dano moral indenizável, em razão da inexistência de negativação, muito menos da publicidade das informações ali contidas. Sendo assim, mesmo em caso de eventual prescrição da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito, pois desde que a empresa não se utilize de meios judiciais, o seu direito como credor em promover medidas de satisfação do crédito não se afasta, ou seja, dívida prescrita não significa dívida inexistente.

A agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que
ainda que conste do sistema a informação de uma dívida que já se encontre prescrita, não há qualquer distorção a ser corrigida, na medida em que não se trata de meio de exigir pagamento, mas de acesso facultativo, não permitida consulta por terceiros, inexistindo o caráter de cadastro restritivo de crédito, tanto que o débito sobre o qual remonta a negociação sequer ensejou a inserção do nome da recorrente no rol de mal pagadores.

Não por outro motivo, o caráter pessoal da consulta afasta a aplicação do direito ao esquecimento em razão da prescrição da pretensão de cobrança que, naturalmente, só poderia ser invocado na hipótese de que houvesse acesso aos dados por terceiros, hipóteses diversa da dos autos, tal como não se verifica a legitimidade na pretensão de exclusão do débito do sistema em razão da prescrição, ainda que o registro eventualmente possa afetar o score de crédito da parte autora, na medida em que o débito prescrito não é inexistente e que a informação não é falsa ou decorrente de fraude, não sendo demais reafirmar que, , embora a prescrição afete a pretensão de cobrança pelo credor, tal instituto não torna a dívida inexistente, não havendo motivos que justifiquem o acolhimento dos pedidos iniciais como pretende a recorrente.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024